Tribunal: TJMT
Processo: 1030149-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030149-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SAMANTA ALDETE MARTINS VIEIRA - CPF: 046.896.281-65 (RECORRIDO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.847.239-04 (RECORRIDO), DAVID MARTINS VIEIRA NETO - CPF: 086.548.479-13 (RECORRIDO), ERICSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS VIEIRA - CPF: 033.672.211-71 (RECORRIDO), DAVID MARTINS VIEIRA JUNIOR - CPF: 532.811.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030149-39.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1030149-39.2024.8.11.0001

Embargante:

BB Seguridade Participações S.A.

Embargados:
Espólio de David Martins Vieira Júnior

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES RELATIVAS À EMBRIAGUEZ, AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO, NEXO CAUSAL, ENCARGOS LEGAIS E DELIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para adequar a condenação por danos morais aos limites do pedido inicial, mantendo, nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Lei n.º 14.905/2024 e aos encargos legais; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do agravamento intencional do risco previsto na legislação civil; (iii) verificar se o acórdão deixou de apreciar o nexo causal entre a embriaguez do segurado e o sinistro; (iv) determinar se houve omissão quanto à delimitação da obrigação decorrente do seguro prestamista; e (v) examinar a alegada contradição na manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos encargos legais e consignou a incidência da taxa legal prevista na legislação civil, em conformidade com a disciplina introduzida pela Lei n.º 14.905/2024.

5.

O colegiado enfrentou de forma clara a tese de agravamento intencional do risco e concluiu que a mera constatação de ingestão de bebida alcoólica não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura securitária.

6.

A seguradora não demonstrou que o estado de embriaguez do segurado foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, circunstância indispensável para a incidência da excludente contratual invocada.

7.

O acórdão delimitou adequadamente a obrigação securitária ao reconhecer a natureza prestamista do contrato e determinar a quitação ou amortização do saldo devedor vinculado à operação de crédito, até o limite do capital segurado.

8.

A manutenção da condenação por danos morais decorreu do reconhecimento da negativa indevida de cobertura securitária, conduta que obrigou os beneficiários a recorrer ao Poder Judiciário para obtenção de direito contratualmente assegurado.

9.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, inexistindo contradição interna no julgado.

10.

As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. A mera comprovação de ingestão de bebida alcoólica não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura securitária. 3. A exclusão da cobertura securitária exige demonstração do nexo causal entre a conduta do segurado e a ocorrência do sinistro. 4. A negativa indevida de cobertura em contrato de seguro prestamista pode ensejar indenização por danos morais quando impõe ao beneficiário a necessidade de judicialização para obtenção do direito contratado. 5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º. Código Civil, artigos 406, § 1º, e 768. Lei n.º 14.905/2024. Resolução CNSP n.º 365/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030149-39.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1030149-39.2024.8.11.0001

Embargante:

BB Seguridade Participações S.A.

Embargados:
Espólio de David Martins Vieira Júnior

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
BB Seguridade Participações S.A.

Ação:

de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (
Id. 353542881)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
ao cumprimento do contrato de segurando, a fim de realizar o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Acórdão
(Id. 363409392): conheceu do recurso inominado interposto por
BB Seguridade Participações S.A.
e deu-lhe parcial provimento para adequar a sentença aos limites do pedido inicial, fixando o valor da condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença de primeiro grau.

Embargos de Declaração
(Id. 365037399):

o embargante alega que há contradição e omissão no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030149-39.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1030149-39.2024.8.11.0001

Embargante:

BB Seguridade Participações S.A.

Embargados:
Espólio de David Martins Vieira Júnior

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BB Seguros Participações S.A. em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo ora embargante e deu-lhe parcial provimento, apenas para adequar a condenação por danos morais ao limite do pedido inicial, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado quanto: à aplicação da Lei n.º 14.905/2024 e ao regime jurídico da taxa legal e dos juros moratórios; à análise do artigo 768 do Código Civil e do alegado agravamento intencional do risco; ao nexo causal entre a embriaguez do segurado e o sinistro; bem como à manutenção da condenação por danos morais, apontando, ainda, a existência de contradição nesse ponto.

Todavia, o acórdão embargado
enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A decisão colegiada enfrentou, de forma expressa, a questão dos encargos legais, consignando que o artigo 406 do Código Civil, em seu parágrafo primeiro, estabelece que a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, deduzido o índice de atualização monetária. Trata-se de disposição normativa expressa, de aplicação direta e imediata, que dispensa qualquer complementação ou integração pelo órgão julgador.

Quanto à suposta omissão acerca do artigo 768 do Código Civil e do agravamento intencional do risco, bem como à alegada omissão sobre o nexo causal entre a embriaguez do segurado e o sinistro, verifica-se que ambas as questões foram amplamente debatidas e decididas no acórdão embargado.

O julgado consignou, de forma clara e fundamentada, que a mera constatação de ingestão de álcool não é suficiente para configurar o agravamento intencional do risco previsto no artigo 768 do Código Civil, e que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o estado de embriaguez do segurado foi fator determinante para a ocorrência do sinistro.

Com relação à alegada omissão quanto à delimitação da obrigação securitária no seguro prestamista, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a natureza prestamista do seguro contratado e ao confirmar que a indenização securitária deve ser destinada à quitação ou amortização do saldo devedor do contrato de crédito vinculado, até o limite do capital segurado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em conformidade com a Resolução CNSP n. 365/2018. A sentença de primeiro grau, mantida nos demais termos, já havia determinado a quitação da dívida protegida pelo contrato de seguro, de modo que a obrigação imposta à embargante encontra-se suficientemente delimitada.

No que se refere à suposta contradição na manutenção da condenação por danos morais, o acórdão embargado manteve a condenação por danos morais com fundamento na conduta abusiva da seguradora ao negar indevidamente a cobertura contratada, situação que gerou desgaste e desassossego psicológico aos beneficiários, que se viram obrigados a recorrer ao Poder Judiciário para receber o que lhes era de direito após o falecimento do segurado. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, inexistindo a contradição apontada.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026